Tribunal: TJMT
Processo: 1045907-58.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045907-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELENIR TURATTI - CPF: 682.493.659-68 (RECORRENTE), NATALIA RIBEIRO CARNIATTO - CPF: 056.069.531-45 (ADVOGADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), FACULDADE ALFA AMERICA LTDA - CNPJ: 05.200.519/0001-37 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO), FACULDADE BOOK PLAY LTDA - CNPJ: 28.396.957/0001-18 (RECORRIDO), FABRICIO SPINARDI LOLI - CPF: 468.623.458-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MÉRITO. ALEGADA CONTRATAÇÃO VERBAL POR TELEMARKETING DE “PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA” COM PÓS-GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO OBJETO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA AINDA NÃO GRADUADA. ART. 44, III, DA LEI N.º 9.394/96 (
LDB
) E RESOLUÇÃO CNE/CES N.º 1/2018. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE NÃO COMPROVA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ATENDENTE QUE SE IDENTIFICA COMO EMPRESA DIVERSA DA QUE RECLAMA A CONTRATAÇÃO. POSSE PRÉVIA DE DADOS PESSOAIS SEM CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO ESCUSÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ARTS. 138 E 171, II, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO E DE COMPROVANTE DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 34/TR-TJMT E CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA LESADA. SÚMULA N.º 52/TR-TJMT E CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu litigância de má-fé e, em embargos de declaração, acolheu pedido contraposto para condenar a consumidora ao pagamento de débito decorrente de alegada contratação verbal de programa de educação continuada com possibilidade de pós-graduação. A recorrente sustentou inexistência da contratação válida, vício de consentimento, uso indevido de dados pessoais e ausência de prova da efetiva utilização do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se as recorridas possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela contratação questionada; (ii) estabelecer se houve contratação válida de programa educacional com possibilidade de pós-graduação, diante da ausência de graduação concluída pela consumidora à época da contratação; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para reconhecimento de dano moral, acolhimento do pedido contraposto e condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A legitimidade passiva da Faculdade Book Play Ltda. decorre dos elementos documentais que demonstram sua vinculação à cadeia de fornecimento, inclusive mensagens de cobrança oriundas de domínio eletrônico da empresa e identificação da atendente telefônica como representante da plataforma “Book Play”, incidindo a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC. A contratação alegada possui objeto materialmente impossível, pois a consumidora não havia concluído curso de graduação na data da suposta adesão ao programa de pós-graduação, em afronta ao art. 44, III, da Lei n.º 9.394/96 e ao art. 7º da Resolução CNE/CES n.º 1/2018. A impossibilidade material do objeto torna nulo o negócio jurídico, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, por ausência de requisito de validade previsto no art. 104, II, do mesmo diploma legal. A gravação telefônica apresentada pelas recorridas evidencia indução da consumidora a erro escusável, pois a atendente se identifica como representante de empresa diversa daquela que reivindica o contrato, utiliza previamente dados pessoais da consumidora sem demonstração de consentimento e conduz confirmação de informações em contexto simultâneo de matrícula universitária. O vício de consentimento caracteriza erro escusável apto a ensejar anulabilidade do negócio jurídico, na forma dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil. O tratamento prévio de dados pessoais da consumidora sem demonstração de base legal ou consentimento afronta os arts. 7º e 8º da Lei Geral de Proteção de Dados e reforça a ausência de contratação livre e esclarecida. As telas sistêmicas de acesso à plataforma não comprovam contratação válida nem efetiva utilização consciente do serviço, especialmente diante da ausência de contrato escrito, comprovante de entrega de material didático, prova de matrícula específica ou pagamentos realizados pela consumidora. O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe às fornecedoras, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzida prova suficiente da relação contratual. O dano moral não se configura porque não houve demonstração de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito nem comprovação concreta de violação a direitos da personalidade, sendo insuficientes as alegações genéricas de cobranças e ameaças. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, resta prejudicado o pedido contraposto fundado na cobrança do mesmo débito declarado inexigível. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada diante da ausência de demonstração inequívoca de atuação dolosa ou temerária da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É nulo o negócio jurídico que tenha por objeto contratação de curso de pós-graduação por pessoa que ainda não concluiu graduação, por impossibilidade material do objeto. 2. A utilização prévia de dados pessoais do consumidor sem demonstração de consentimento, aliada à abordagem comercial confusa, configura indício relevante de vício de consentimento. 3. Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não comprovam validamente contratação de serviço educacional. 4. A inexistência da relação jurídica impede a exigibilidade do débito e prejudica pedido contraposto fundado na mesma obrigação. 5. A ausência de prova concreta de negativação ou violação a direito da personalidade afasta a indenização por dano moral. 6. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária da parte.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14. CC, arts. 104, II, 138, 166, II, e 171, II. CPC, arts. 373, II, e 1.022. Lei n.º 9.099/95, arts. 38, 46 e 55. Lei n.º 9.394/96, art. 44, III. Lei n.º 13.709/2018, arts. 7º e 8º. Resolução CNE/CES n.º 1/2018, art. 7º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024. STJ, AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023. STJ, AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.08.2020. STJ, REsp n. 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024. STJ, REsp n. 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025. TJMT, RI n.º 1010812-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 03.10.2024. TJMT, RI n.º 1012633-40.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 06.11.2023. STJ, REsp n. 2.105.270, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.11.2023. STJ, AREsp n.º 1.183.884, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.04.2018. STJ, AgRg no AREsp n. 461.653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.04.2014.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id’s. 353010875 e 353010878 – reclamação n.º 1045907-58.2024.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com litigância de má-fé. Em sede de embargos de declaração, foi acolhido o pedido contraposto, com condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 3.024,00 (
três mil e vinte e quatro reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ilegitimidade passiva da Faculdade Book Play Ltda.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo da autora. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024
).

Embora a Recorrida FACULDADE BOOK PLAY LTDA negue qualquer relação contratual com a Recorrente, os elementos coligidos aos autos indicam o oposto:
(i) as mensagens de cobrança partem do domínio sac.bookplay.com.br; (ii) a atendente, na gravação de áudio juntada pela Recorrida Alfa América, identifica-se como representante da plataforma “Book Play”; (iii) há histórico documental de identidade entre as Recorridas, na medida em que a Alfa América era anteriormente denominada “Faculdade Play Ltda”, com alteração contratual datada de 1/3/2023.

- Da responsabilidade solidária.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele que intermedia ou aproveita-se da contratação. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, podendo a consumidora voltar-se contra qualquer das Recorridas, em conjunto ou isoladamente. Precedentes.
(STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023) e (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Do ônus da prova nas relações de consumo
.

A Instituição/Empresa, ao contestar a alegada inexistência de contratação, em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, aplicativo etc.
), bem como a efetiva utilização do serviço (
comprovante de entrega de material didático, registros consistentes de uso, pagamento parcial voluntário, NF com comprovante de entrega etc.
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese da consumidora.

- Da impossibilidade material do objeto contratual no momento da contratação alegada
.

Fundamento decisivo, autônomo e prejudicial à análise dos demais aspectos do mérito, é a impossibilidade material do objeto contratual quando a Recorrida Faculdade Alfa América Ltda afirma ter contratado verbalmente a Recorrente.

Segundo a defesa, a contratação verbal teria ocorrido em 24/8/2021 e teve por objeto “Programa de Educação Continuada”, com a possibilidade de fruição de pós-graduação por parte da Recorrente. A análise dos autos, contudo, revela que, na data alegada, a Recorrente sequer havia concluído a graduação. A declaração de conclusão de curso emitida pelo Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda. (
UniCesumar
) registra a conclusão do curso superior de tecnologia em Design de Interiores apenas em 8/12/2023, mais de dois anos após a contratação anunciada (
id. 353010852, pág. 11
).

A pós-graduação, segundo o ordenamento jurídico vigente, é etapa subsequente à graduação, dela dependente. O art. 44, III, da Lei n.º 9.394/96 (
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
), define que os cursos de pós-graduação,
compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros
, são abertos a candidatos
diplomados em cursos de graduação
. No mesmo sentido dispõe o art. 7º da Resolução CNE/CES n.º 1, de 6/4/2018, que regulamenta a oferta dos cursos de pós-graduação
lato sensu
e exige, para a matrícula, a apresentação de diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação.

Daí decorre conclusão lógica e jurídica inafastável, em 24/8/2021, era materialmente impossível à Recorrente contratar (
e mais ainda usufruir
) curso de pós-graduação, justamente porque lhe faltava o requisito habilitante elementar, qual seja, o diploma de graduação. Tal pressuposto somente foi preenchido a partir de 8/12/2023.

A impossibilidade material do objeto, no momento da contratação, contamina o negócio jurídico em sua origem. Nos termos do art. 166, II, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico cujo objeto for
impossível
. Da mesma forma, o art. 104, II, do mesmo diploma exige que o objeto do negócio jurídico seja lícito, possível, determinado ou determinável, requisito que, na hipótese, não se verifica.

Trata-se de fundamento autônomo, que dispensa o exame das demais teses defensivas. Ainda que se admitisse, em tese, que a Recorrente houvesse anuído ao contrato, tal anuência recairia sobre objeto materialmente inexequível no momento da contratação. O direito não tutela negócio jurídico inválido em sua origem.

A consequência, no plano probatório, é igualmente relevante, a alegação de que a Recorrente, em agosto de 2021, contratou pós-graduação como se já fosse graduada opera, por si só, contra a verossimilhança da tese defensiva, e reforça a versão da consumidora de que houve indução a erro e confusão com a contratação simultânea da graduação junto à UniCesumar.

- Da análise da gravação telefônica e do vício de consentimento
.

Como fundamento subsidiário e cumulativo, ainda que não bastasse a impossibilidade material acima reconhecida, o exame da gravação telefônica juntada pela própria Recorrida Faculdade Alfa América Ltda revela, em vez de contratação livre e esclarecida, indícios concretos de indução a erro escusável da consumidora.

Verifica-se, do conteúdo do áudio:
(i) a atendente se identifica como representante da plataforma “Book Play”, em manifesta dissociação da pessoa jurídica que reclama o contrato (Alfa América); (ii) a atendente já dispõe de dados pessoais da Recorrente (cidade, estado, nome da mãe e parte do CPF) sem que esta os tenha previamente fornecido, solicitando-lhe apenas “reconfirmação”; (iii) a Recorrente manifesta desconforto, afirma “já ter confirmado dados e ajustado pagamento naquele dia”, em clara referência ao processo de matrícula simultâneo junto à UniCesumar, e pede o encerramento da conversa.

Tais elementos, examinados em conjunto, configuram
erro escusável
, entendido como aquele que qualquer pessoa de diligência média poderia cometer naquelas circunstâncias (
art. 138 do Código Civil
). Consumidora que acabara de iniciar processo de matrícula em curso superior na modalidade EAD e recebe ligação de pessoa que afirma “confirmar dados” tem razão plausível para acreditar tratar-se da própria instituição com a qual está em tratativas, tanto mais quando a interlocutora já dispõe daqueles dados sem que tenham sido por ela fornecidos. Configurado o erro, é anulável o negócio jurídico, na forma do art. 171, II, do Código Civil.

- Do tratamento irregular de dados pessoais
.

Em reforço, a circunstância de a atendente já dispor, no início da ligação, de dados pessoais da Recorrente, sem prévia coleta ou consentimento desta, vulnera a disciplina da Lei Geral de Proteção de Dados (
Lei n.º 13.709/2018
), notadamente os arts. 7º e 8º, que exigem base legal e consentimento livre, informado e inequívoco para o tratamento de dados pessoais. Tal achado, longe de ser um detalhe, reforça a hipótese de que a abordagem comercial se valeu de assimetria informacional artificialmente induzida, em desfavor da consumidora, esvaziando, ainda mais, a alegação de contratação válida e esclarecida.

- Dos acessos à plataforma e ausência de prova da efetiva utilização do serviço
.

As capturas de tela exibindo
logins
da Recorrente na plataforma da Recorrida, em agosto, setembro e outubro de 2021, não desfazem o quadro acima. Mero acesso, sem demonstração de fruição consciente e voluntária do produto, não substitui a prova da contratação válida, sobretudo quando a Recorrente estava simultaneamente cursando e concluindo o curso superior na UniCesumar, extremo que torna verossímil sua versão de acesso por engano, na crença de tratar-se da plataforma legítima da instituição contratada por escrito.

Ainda, não se exibiu, em nenhum momento, contrato escrito firmado entre as partes, comprovante de entrega de material didático em nome da Recorrente, prova de matrícula em qualquer programa específico ou demonstração de aproveitamento acadêmico. A documentação juntada pela Recorrida limita-se a telas internas e à gravação telefônica, esta, como visto, contra ela. Tampouco se apresentou qualquer boleto efetivamente pago pela Recorrente, em mais de dois anos de relação supostamente contratual, o que infirma a tese de adesão consciente. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI n.º 1010812-64.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 3/10/2024 - DJE 4/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI n.º 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos – j. 6/11/2023 - DJE 9/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

“CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.”

O ônus de demonstrar a higidez da contratação é da fornecedora (
art. 6º, VIII, do CDC c.c. art. 373, II, do CPC
), ônus do qual não se desincumbiu.

- Da inexistência da relação jurídica e do débito
.

Considerando o impedimento material à contratação de pós-graduação à época; a indução a erro evidenciada no áudio; o tratamento irregular de dados pessoais e a ausência de qualquer prova consistente da efetiva contratação e utilização consciente do serviço, conclui-se pela inexistência da relação jurídica entre a Recorrente e as Recorridas, com a consequente inexigibilidade do débito de R$ 3.024,00 (
três mil e vinte e quatro reais
).

- Do dano moral
.

Inobstante reconhecida a inexistência da relação contratual, o dano moral não restou demonstrado.

A Recorrente narra cobranças por e-mail,
WhatsApp
e ligações telefônicas, com supostas ameaças de negativação, penhora e restrição de crédito, inclusive a familiares. Contudo, não há nos autos prova de efetiva inscrição em órgãos de proteção ao crédito, sequer foram juntados extratos oficiais do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, indispensáveis à aferição da existência e da extensão de eventual dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 4ª T - DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe 14/11/2023
); (
STJ – 4ª T - AREsp n.º 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 30/4/2018 - DJe 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI n.º 1007413-95.2022.8.11.0001 – relª. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa – j. 30/3/2023 - DJE 31/3/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA, POR SI SÓ, DANO MORAL INDENIZÁVEL, SALVO HIPÓTESES EM QUE COMPROVADA VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.”

A demonstração do fato lesivo e da qualidade pessoal da lesada é encargo da interessada (
art. 373, I, do CPC
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa-fé objetiva
), e era exigível em relação à pretensão indenizatória. A ausência dessa prova, no caso, impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Os princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e autocomposição
) não afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro Raul Araújo – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- Do pedido contraposto
.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica que serviu de causa de pedir ao pedido contraposto (
cobrança das parcelas do mesmo contrato declarado inexistente
), fica prejudicada sua apreciação favorável. Não havendo dívida válida, não há cobrança a deferir.

Como, na origem, o pedido contraposto foi acolhido em sede de embargos de declaração tão somente em razão de se haver reconhecido a relação contratual, a reforma da sentença quanto ao mérito principal arrasta, em consequência, o afastamento dessa condenação acessória, que não subsiste autonomamente, restando prejudicada também a controvérsia sobre os limites dos embargos de declaração (
art. 1.022 do CPC
) suscitada pela Recorrente.

- Da litigância de má fé.

Inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela parte da Recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé. Precedente. (
STJ – 2ª T - AgRg no AREsp n. 461.653/SC – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 1/4/2014 - DJe de 15/4/2014
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
REJEITO a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida e a decisão proferida em embargos de declaração, para:
2.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
2.2)
reconhecer a ausência de prova da contratação do produto/serviço;
2.3)
declarar a inexistência da relação jurídica entre a Recorrente e as Recorridas e, por consequência, a inexigibilidade do débito de R$ 3.024,00 (
três mil e vinte e quatro reais
), reconhecendo-se a responsabilidade solidária das Recorridas
(art. 7º, parágrafo único, do CDC
);
2.4)
indeferir o pedido de dano moral;
2.5)
julgar improcedente o pedido contraposto;
2.6)
afastar a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os consectários dela decorrentes (
multa, honorários advocatícios e custas
).
3-
Nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários neste grau.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026